Tribunal: TJBA
Processo: 8003083-59.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003083-59.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
MANUELA FARIAS DE SANTANA MONTEIRO, EDUARDO MONTEIRO TAVARES DOS SANTOS

APELADO: MARCELO TELES DE BRITO

Advogado(s)
:
MARISTELA VIEIRA SILVA registrado(a) civilmente como MARISTELA VIEIRA SILVA, FRANCISCO SILVA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Valença contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para anular a Portaria nº 017/2025, que havia revogado a promoção do Impetrante, ora Apelado, ao cargo de Inspetor da Guarda Civil Municipal. A decisão de primeiro grau determinou o restabelecimento da promoção, com todos os efeitos funcionais e financeiros retroativos à data da concessão original (Portaria nº 347/2024), por entender que a revogação do ato administrativo, que já havia produzido efeitos na esfera jurídica do servidor, ocorreu sem a instauração do devido processo administrativo, violando o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em verificar:
a) o cabimento do Mandado de Segurança para a proteção do direito alegado, analisando a existência de direito líquido e certo;

b) a legalidade do ato administrativo que revogou a promoção do servidor, especificamente quanto à necessidade de instauração de prévio processo administrativo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante do poder de autotutela da Administração;

c) a correta interpretação dos requisitos para a promoção ao cargo de Inspetor, previstos no artigo 34, VI, da Lei Complementar Municipal nº 005/2017, notadamente se a exigência de "exercício de três anos na função de Líder" se refere ao enquadramento formal na carreira ou ao desempenho fático das atribuições correspondentes.

III. Razões de decidir

3. O Mandado de Segurança revela-se a via adequada, uma vez que a controvérsia não exige dilação probatória, mas sim a análise de prova pré-constituída e a interpretação de normas de direito municipal. A documentação acostada à inicial é suficiente para demonstrar a concessão da promoção e sua posterior revogação sem o devido processo legal, configurando o direito líquido e certo do servidor de não ter sua esfera jurídica afetada por ato administrativo desprovido das garantias constitucionais.

4. O poder de autotutela da Administração Pública, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, não é absoluto. Conforme tese firmada em repercussão geral (Tema 138), quando o ato administrativo, ainda que reputado ilegal, já gerou efeitos concretos na esfera de direitos do administrado, seu desfazimento deve ser obrigatoriamente precedido de regular processo administrativo, no qual se assegurem o contraditório e a ampla defesa. A revogação unilateral da promoção do Apelado, sem qualquer oportunidade de manifestação, constitui flagrante violação a essa garantia constitucional.

5. A interpretação conferida pela sentença ao artigo 34, VI, da Lei Complementar Municipal nº 005/2017 mostra-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da primazia da realidade. A norma exige o "efetivo exercício" da função de liderança, e não o mero enquadramento formal em determinado nível da tabela remuneratória. Os documentos dos autos, incluindo declarações da própria chefia da Guarda Civil Municipal e portarias de designação para funções de comando, evidenciam que o Apelado de fato desempenhou atribuições de liderança pelo período legalmente exigido, o que, somado à comprovação da pontuação em cursos de capacitação, legitima a promoção originalmente concedida. A interpretação restritiva defendida pelo Município Apelante criaria um obstáculo intransponível à progressão na carreira, contrariando a finalidade da norma.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
Sentença mantida em sua integralidade, inclusive em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento: "1. A revogação de ato administrativo de promoção de servidor público que já produziu efeitos concretos em sua esfera jurídica exige a prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade. 2. A exigência de exercício em função específica como requisito para promoção na carreira, contida em lei municipal, deve ser interpretada à luz do princípio da primazia da realidade, considerando-se o efetivo desempenho das atribuições, e não apenas o enquadramento formal do servidor em determinada classe ou nível remuneratório."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal; Tese de Repercussão Geral Tema 138 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003083-59.2025.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada MARCELO TELES DE BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator